Tribunal: CARF
Processo: 16327.003007/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003007/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.631 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
DÉBITOS CONFESSADOS DCTF. INEXATIDÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
O débito confessado em DCTF é passível de lançamento de ofício pelo valor
do crédito tributário, nos termos do art. 90, da MP 2.158-35/2001. A
derrogação do referido artigo, pelo art. 18, da Lei no 10.833/2003, atinge
apenas as confissões de dívida geradas em declarações de compensação.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO APÓS O VENCIMENTO
SEM RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA.
O pagamento antecipado no lançamento por homologação determina a
aplicação do artigo 150 do CTN, para fins de contagem do tempo para a
decadência. Quando o pagamento é realizado com atraso sem o recolhimento
de multa e juros de mora dá origem ao fato gerador desta parcela do crédito
tributário, como obrigação de fazer não cumprida, e remete à aplicação do art.
173, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, em afastar o argumento de nulidade do lançamento. Vencida a
conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que entendia pela nulidade por vício de motivação; e
(ii) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência referente ao período de apuração de 04/1998, 05/1998 e 06/1998.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003007/2003-91
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-73.339,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Belo Horizonte/BHE, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a
Impugnação da Recorrente.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que representa
adequadamente os fatos.
“Relatório
Trata-se de Auto de Infração eletrônico relativo a débitos do Pis (Cód. 2986) dos períodos de
apuração de Abril/1998 a Dezembro/1998 (veja-se Anexo I - Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados, fls. 164/166), lavrado em 17/06/2003.
No caso, a Contribuinte declarou em DCTF os débitos de Pis dos correspondentes períodos de
apuração, com suspensão de exigibilidade fundada no processo judicial 98.000500-2.
Em razão dessas vinculações não terem sido confirmadas nos procedimentos de auditoria de
DCTF, o lançamento foi efetuado.
Cientificada em 23/07/2003 (fl. 204/205), a Autuada apresentou impugnação em 22/08/2003, para
alegar, em síntese, o que se segue:

A Impugnante propôs a ação judicial no 98.0005500-2, junto à 11a Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo, visando garantir seu direito líquido e certo de recolher o
Pis, no período de 1o de julho de 1997 a 24 de fevereiro de 1998 nos termos a LC
07/1970 e, após esse período, nos termos da EC 17/1997, devendo considerar-se "receita
bruta operacional" aquela mencionada no art. 226 do Regulamento do Imposto de
Renda.

A presente impugnação versa sobre a decadência e a não incidência de multa e juros
moratórios sobre o crédito supostamente devido. Portanto, seu objeto não se confunde
com o objeto da discussão judicial.

Em que pese o Pis ter destinação social, a ele não se aplica o prazo decadencial de 10
(dez) anos, previsto no art. 45 da Lei no 8.212/1991, mas somente as disposições do CTN,
já que se trata de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. Ademais, uma
lei ordinária não pode alterar as disposições do CTN, que tem status de lei
complementar.

Efetuada a contagem do prazo decadencial, nos termos do § 4o, art. 150 do CTN, conclui-
se estar decaído o direito de lançar os tributos relativos aos fatos geradores ocorridos
entre abril e junho de 1998, vez que a Impugnante só tomou ciência do lançamento em
23/07/2003.

Ainda que não se observasse a decadência apontada, melhor sorte não restaria em
relação à multa e aos juros de mora na presente autuação.

Nos autos do MS 98.0005500-2, a Impugnante obteve, liminarmente, o acolhimento de
sua pretensão. Sobreveio a sentença monocrática, que houve por bem conceder
parcialmente a segurança, para reconhecer o direito ao recolhimento do Pis, nos moldes
da Emenda Constitucional no 17/1997, a partir de fevereiro de 1998, observando-se a
legislação relativa ao Imposto de Renda, no que tange à base de cálculo da exação.

O recurso interposto pela União, contra a decisão de primeira instância, foi recebido
apenas em seu efeito devolutivo, o que resulta, indiscutivelmente, na suspensão do
crédito tributário exigido.

O art. 63 da lei no 9.430/1996 dispõe quanto à inaplicabilidade da multa de ofício nos
lançamentos destinados a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma do inc. IV do art. 151 do CTN. Portanto, está clara a subsunção da situação da
Impugnante a este prescritivo legal.

Além disso, o § 2o do dispositivo legal retromencionado impede o surgimento da multa de
mora, desde a concessão da medida judicial suspensiva, até 30 dias após a data de

publicação da decisão que considerar devido o tributo, ou contribuição. Embora o
dispositivo refira-se, explicitamente, à multa de mora, espraia-se também sobre os juros
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

moratórios, pela óbvia razão de que a incidência destes últimos depende da ocorrência
da mora.

Somente a partir do trânsito em julgado de decisão definitiva, favorável ou não, é que
ocorrerá, efetivamente, o vencimento da obrigação tributária, não significando, contudo,
a imediata caracterização da mora. Isso porque, conforme se depreende do § 2o, art. 63
da Lei no 9.430/1996, o credor (Fazenda Nacional) requer a satisfação da dívida,
somente após transcorridos 30 dias a contar deste momento.

Seria absurdo imputar ao contribuinte a culpa (mora) pela não quitação do tributo
suspenso. A existência da sentença torna patente que a Impugnante não descumpriu
qualquer dever jurídico, não lhe podendo ser imputada qualquer penalidade.

Apesar da legitimidade do Fisco em efetuar o lançamento do tributo para evitar a
decadência de seu direito, incabível a lavratura do Auto de Infração com a cominação de
multa e juros de mora, sob pena de descumprimento da ordem judicial que suspendera a
exigibilidade do crédito tributário.

Ao fim, postula o reconhecimento da decadência do direito de lançar valores relativos
aos períodos de apuração de abril a junho de 1998 e a desconstituição do crédito
tributário ora exigido, notadamente no que se refere à multa e aos juros moratórios, com
o consequente cancelamento do auto de infração.
Nas fls. 245/246 consta despacho elaborado na Delegacia Especial de Instituições Financeiras em
São Paulo, contendo breve relato acerca do MS 98.0005500-2, cuja conclusão final é a de que,
até 16/06/2016, os autos se encontravam no TRF da 3a Região, aguardando juízo de
admissibilidade quanto a Recurso Extraordinário interposto.
É o relatório.”
O auto de infração refere-se aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1998, e conforme consta
do relatório do Acórdão de Primeira Instância, a autuação teria decorrido de erro material do
contribuinte ao consignar condição de suspensão do crédito em DCTF, em razão de liminar em
mandado de segurança, com erro no número da ação, que fora informada 98.000500-2, mas na
verdade seria 98.0005500-2.
O erro resultou em autuação automática pelo sistema que não reconheceu a ação
judicial informada como válida.
No entanto, o Acórdão de Primeira instância também informa que o resultado do
pedido de liminar pela Recorrente não foi o de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
de PIS a partir de 24 de fevereiro de 1998, mas sim que os mesmos apenas fossem recolhidos nos
termos da EC 17/1997 a partir desta data.
De fato, na concessão da medida liminar, na folha 180, encontramos a seguinte
decisão:
“Instituições financeiras contribuintes do PIS, as impetrantes, querem liminar para recolhê-lo
de acordo com a Lei Complementar no 7/70, no período de 01/7/97 à 24/2/98, e, após esse
período, pela Emenda Constitucional no 17/197, devendo sua base de cálculo ser a “receita
bruta operacional”, mencionada no art. 266 do Regulamento do Imposto de Renda.
A questão não comporta tamanha digressão. É mesmo intolerável que Emenda Constitucional
contenha dispositivo em flagrante desrespeito ao preceito da anterioridade tributária. Não
poderia a norma publicada, em novembro de 1997, retroagir com relação aos fatos geradores
ocorridos anteriormente. O tema é surrado, e repete equívoco já antes reconhecido.
Presentes, portanto, os pressupostos do inciso II, do artigo 7o da Lei no 1533/51, fica a liminar
deferida nos moldes pleiteados na inicial.”
Mais adiante, encontramos na decisão sobre a concessão da segurança, na folha
198, o seguinte:
“Pelo exposto, concedo parcialmente a segurança somente para reconhecer o direito do
impetrante em recolher a contribuição. ao Programa de Integração Social - PIS, nos termos da
Emenda Constitucional n° 17/97, a partir de 23.02.98, observando-se a legislação relativa ao
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza no que tange à base de cálculo da exação,
ficando denegada a segurança quanto ao mais.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/1998 a 31/12/1998
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no lançamento
decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas previstas no art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
MULTA DE MORA.
A indenização pelo atraso no cumprimento das obrigações tributárias submete-se à gradação
definida no art. 61 da Lei no 9.430/96, e sujeita o contribuinte, concomitantemente, à multa e aos
juros de mora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
É legítima a inclusão dos juros de mora, quando da formalização do crédito tributário pelo
lançamento de ofício. Os juros de mora são consectários legais da obrigação tributária principal,
que incidem independente da vontade das partes.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o contribuinte não efetua
o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I,
do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível apenas a apreciação
- pelo órgão de julgamento administrativo - de matéria distinta daquela constante do processo
judicial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
4) Conclusão
Por todo o exposto, encaminho meu voto no sentido considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação, nos seguintes termos:
1) Declarar definitiva a exigência dos valores correspondentes às contribuições para o Pis
lançadas.
2) Manter a exigência de juros moratórios, incidentes sobre os valores principais lançados,
calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente aos respectivos vencimentos
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
3) Exonerar a multa de ofício aplicada, reconhecendo, na espécie, apenas a incidência da multa
moratória.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 16 de junho
de 2017, e apresentou Recurso Voluntário, no dia 11 de julho de 2017.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

“13. Preliminarmente, destaque-se que a impugnação, ora apresentada, afigura-se cabível e
merece ser conhecida, pois trata de matéria diferente daquela sujeita à alçada do Poder
Judiciário nos autos do MS sob n.° 98.0005500-2.
14. O objeto do referido MS é, notadamente, a contestação da exigibilidade do PIS, na forma
prevista pela LC n° 17/97.
15. Por sua vez, o presente Recurso enfoca (i) a decadência parcial operada in casu; (ii) a
suficiência da contraprova da existência do processo judicial informado em DCTF ao
cancelamento do AI em tela; (iii) o descabimento da autuação diante da prévia constituição dos
pretensos débitos tributários via declaração em DCTF; (iv) o descabimento da multa de ofício e
dos juros de mora; e (v) o descabimento da multa de ofício em razão da retroatividade benigna do
art. 18 da Lei n° 10.833/03.
16. Assim, considerando-se que a matéria, ora recorrida, em nada se identifica com aquela
arguida na ação judicial correlata, há de ser conhecido o presente Recurso Voluntário, para que
lhe seja dado provimento.
17. Inicialmente, veja-se que é inconteste que os supostos débitos lançados, relativamente aos
períodos de 04/1998 a 06/1998, já se encontravam extintos pela decadência quando da ciência da
autuação, em 23/07/2003, nos termos do artigo 150, §4° do CTN1.
20. Nesse sentido, o §4° do art. 150 do CTN dispõe que o prazo para homologação das
antecipações efetuadas pelo Contribuinte é de 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador,
sendo que, após este termo, o lançamento será considerado tacitamente homologado e o crédito
tributário definitivamente extinto.
22. Ora, a Recorrente comprovou o devido recolhimento da contribuição ao PIS, no período de
04/1998 a 06/1998 (vide Doc. 04), pelo que aplicável o disposto no §4° do art. 150 do CTN.
23. Aplicando-se a contagem do prazo decadencial prescrita no art. 150, §4°, do CTN, aplicável a
contribuição ao PIS enquanto tributo sujeito a lançamento por homologação, verifica-se que o AI
em questão foi lavrado em 17/06/2003, com a ciência do contribuinte em 23/07/2003 e abrange as
competências de 04/1998 a 12/1998.
24. Logo, as competências anteriores a 06/1998, inclusive, já foram atingidas pela decadência,
uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos para eventual constituição de créditos tributários findou
06/2003, quanto ao período de apuração mais recente, pelo que se efetivou a homologação tácita
da apuração do período e a extinção de eventuais créditos tributários.
(...)
26. Na remota hipótese de não se reconhecer ocorrida a decadência com fundamento no artigo
150, § 4o, do CTN, o que se admite apenas ad argumentandum, e se entenda aplicável ao caso o
artigo 173, I, do CTN, conforme pretende a D.Autoridade Julgadora a quo, ainda assim deve ser
reconhecida a decadência da autuação, relativa aos períodos de 04/1998 a 06/1998.
27. Isso, pois o termo "exercício" constante do artigo 173, I, do CTN, deve ser entendido como
"período de apuração", que, evidentemente, é diferente para cada tributo e cada penalidade. No
caso, o exercício da elaboração ou exibição de livros ensejador da multa cominada é mensal.
(...)
30. No presente caso, como a ciência da autuação ocorreu em 23/07/2003, operou-se a
decadência do direito de lançar a contribuição ao PIS e eventuais penalidades a si correlatas
referentes aos fatos geradores havidos até 06/1998, inclusive.
(...)
41. Ato contínuo, aquele MM. Juízo concedeu parcialmente a segurança pleiteada, por meio de
sentença publicada em 23/10/1998, para reconhecer o direito da impugnante em recolher a
contribuição ao PIS nos moldes da EC n° 17/97, a partir de 23/02/1998, observando-se a
legislação relativa ao Imposto de Renda no que tange à base de cálculo da exação (vide Doc. 06
da Impugnação de fls.).
42. Referida decisão foi objeto da Apelação n° 1999.03.99.081559-0, interposta pela União
Federal, recebida apenas em seu efeito devolutivo, e cujo resultado de julgamento apenas foi
publicado em 18/05/2011 (vide Doc. 07 da Impugnação de fls..), pelo que restou indiscutivelmente
suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativamente aos períodos objeto da autuação em
tela (i.e., 04/1998 a 12/1998).
43. Veja-se, pois, que a Recorrente ocupou-se em trazer aos autos uma série de documentos
relacionados ao processo judicial questionado na autuação, a fim de comprovar não somente a
sua existência, mas também a higidez da causa suspensiva correlata, nos exatos termos do art.
151 do CTN (vide Docs. 05, 06 e 07 da Impugnação de fls.).
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

(...)
60. Contudo, ao fazê-lo, a D. Instância Julgadora a quo decidiu por reclassificar a multa de
ofício, devidamente afastada, em multa de mora, limitada ao percentual de nos termos do art. 61
da Lei n° 9.430/96, in verbis:
“(...)
Logo, impõe-se a exoneração da multa de oficio aplicada, sem prejuízo, contudo, da
cobrança do crédito tributário lançado, com acréscimo de multa de mora, limitada ao
percentual de 20%, a teor do art. 61 da Lei n°9.430/96, verbis:”
Apresenta o seguinte pedido:
“63. Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja integralmente cancelada a autuação em tela e exonerados os
pretensos débitos que consigna.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que dele
tomo conhecimento apenas parcial, em razão do afastamento da multa de mora pela Decisão de
Primeira Instância, decorrendo em perda de objeto.
A lide fica delimitada da seguinte maneira, em razão do levantado no item 15, do
Recurso Voluntário:
(i)
a decadência parcial operada in casu;
(ii)
a suficiência da contraprova da existência do processo judicial informado
em DCTF ao cancelamento do AI em tela;
(iii)
o descabimento da autuação diante da prévia constituição dos pretensos
débitos tributários via declaração em DCTF;
(iv)
o descabimento da multa de ofício e dos juros de mora; e
(v)
o descabimento da multa de ofício em razão da retroatividade benigna do
art. 18 da Lei n° 10.833/03.

1. Da legitimidade da autuação
Como bem pontuou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, o valor do
lançamento tributário, se o valor declarado em DCTF está ou não de acordo com o efetivamente
devido pela Recorrente, não está em discussão no presente processo em razão da concomitância
com ação judicial.
Resta então a discussão a respeito da decadência dos lançamentos referentes ao
período de apuração do 2o Trimestre/2008. O lançamento não fora feito originalmente para
prevenir a decadência em razão de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de ação
judicial, nos termos do disposto nos incisos IV e V, do artigo 151, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), mas sim em razão do não reconhecimento
automático da suspensão do crédito tributário declarado em DCTF, em decorrência de erro
manifesto do contribuinte ao informar o número da ação judicial que teria suspendido o crédito.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

No entanto, este lançamento, ao se comprovar a existência da ação judicial e de
medida liminar em mandado de segurança, poder-se-ia revestir-se da motivação de prevenção da
decadência, pois o processo judicial de fato existe, no no 98.0005500-2, com numeração nova
1999.03.99.081559-0, na 11a Vara do TRF da 3a Região, mas como discorreremos mais adiante,
também não foi este o caso.
Relembremos que a DCTF reveste-se da natureza de confissão de dívida, nos
termos do § 1o, do artigo 5o, do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a
tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e
acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo
7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.”
Subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, busquemos no Código
Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,e no Código do Processo Civil, Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973, vigente à época dos fatos, o alcance do instituto da confissão no Direito Civil
e no Processual Civil.
“Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de
coação.” (Código Civil)”

“Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada:
I - por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita;
II - por ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual constituir o único
fundamento.
Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a ação, nos casos de que trata este
artigo; mas, uma vez iniciada, passa aos seus herdeiros.
Art. 353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a represente, tem a mesma
eficácia probatória da judicial; feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente
apreciada pelo juiz.
Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não
exija prova literal.”(Código do Processo Civil)”
Destaco que cabe ao confitente o direito de propor a ação de revogação de sua
confissão original, e no nosso caso específico deve ser feita por retificação da DCTF, ação ainda
não providenciada pela Recorrente.
O novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, é ainda
mais claro no § único do seu artigo 393:
“Art. 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de
coação.
Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode
ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura.”
Assim, não tendo havido retificação da DCTF, aplica-se a previsão do artigo 90,
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada
pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.”
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

Não obstante as considerações anteriores, vemos pela reprodução dos textos das
decisões judiciais que em nenhum momento a autoridade judicial concedeu à Recorrente medida
liminar que afastasse a cobrança do PIS, nos termos da legislação vigente, para os períodos de
apuração a partir de 23/02/1998, lembrando que os autos de infração referem-se aos 2o, 3o e 4o
trimestres de 1998.
A própria Autoridade Julgadora de Primeira Instância evidenciou isto no seu
Acórdão, conforme reproduzo a seguir:
“As decisões judiciais colacionadas deixam claro que, no curso do MS 98.0005500-2, não
ocorreu, em momento algum, o deferimento de medida suspensiva da exigibilidade do Pis, na
forma da EC 17/1997, para fatos geradores ocorridos a partir de 24/02/1998.
Ao revés, as decisões (de primeira e segunda instâncias) reconhecem a legalidade da exigência do
Pis, nos moldes preconizados pela EC no 17/1997 (0,75% sobre a receita bruta operacional, como
definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza), a partir de
23/02/1998.
Portanto, na situação posta – tratando-se de fatos geradores ocorridos no período de 01/04/1998
a 31/12/1998 – não tendo havido causa suspensiva de exigibilidade, incabíveis as disposições do
art. 63 da Lei no 9.430/1996.”
Digo isto porque a Recorrente requereu em sede de Mandado de Segurança que se
garantisse a aplicação da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, para o cálculo do
PIS, até 24 de fevereiro de 1998, e após, que se aplicasse a Emenda Constitucional no 17, de 22
de novembro de 1997.
O pedido decorre do fato de que a Lei Complementar definia que o PIS seria
calculado da dedução de 5 % (cinco por cento) do Imposto de Renda devido pela empresa, nos
termos da alínea c, do § 1o e § 2o, do seu artigo 3o:
“Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no § 1o
deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do
Imposto de Renda;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como
segue: (Vide Lei Complementar no 17, de 1973)
(...)
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo do direito de
utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com base no valor
do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções:
(...)
c) no exercício de 1973 e subseqüentes – 5%.
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não realizam
operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração Social com uma
contribuição ao Fundo de Participação de, recursos próprios de valor idêntico do que for
apurado na forma do parágrafo anterior.
A EC 17/1997, entrou em vigor na data de sua publicação, em novembro de 1997,
estabelecendo mudanças na forma de apuração do PIS, determinando a aplicação de uma
alíquota de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre a Receita Bruta Operacional
“Art. 2o O inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação
"V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar no
7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste
artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos
períodos de 1ode janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1o de julho de 1997 a 31 de
dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como
definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza."”
Assim, a Recorrente insurgiu-se contra a retroatividade desta Emenda
Constitucional judicialmente mas, como vemos nos termos das decisões judiciais, já
reproduzidas no relatório deste voto, a aplicação da EC no 17/1997 deveria ocorrer a partir de 23
de fevereiro de 1998, o que significa dizer que não havia nenhuma determinação judicial contra a
aplicação da legislação de vigência à época dos períodos de apuração que foram objetos do auto
de infração.
Dito de outra forma, não há discussão judicial, representada nos autos deste
processo, a respeito de períodos de apuração a partir de 23 de fevereiro de 1998, logo, não há que
se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da aplicação do artigo 151,
do CTN.
Com relação a multa de mora ela não decorre da decisão de primeira instância,
mas apenas em decorrência do não reconhecimento do pagamento devido à época do
vencimento.
Considero devido o lançamento em face da correção da natureza do crédito
tributário ter sido declarado com exigibilidade suspensa e necessário à sua correta constituição.
Sem razão à Recorrente.

2. Decadência Parcial
Já com relação à decadência dos créditos referentes ao segundo trimestre de 1998,
temos que a Recorrente juntou aos autos, nas folhas de 363 a 365, comprovantes de arrecadação
com as seguintes informações, as quais reproduzo na tabela abaixo, em cotejo com os dados do
lançamento tributário referente ao 2o trimestre de 1998, conforme a folha 164.

Codigo
Arrecadação
Período de
Apuração
Vencimento
Valor Lançado
Data Arrecadação
Valor Pago
4574
04/1998
15/05/1998
3.056,56
26/02/1999
3.056,56
4574
05/1998
15/06/1998
3.124,34
26/02/1999
3.124,34
4574
06/1998
15/07/1998
14.271,24
26/02/1999
14.271,24
Vemos que no caso houve pagamento antecipado extemporâneo, o que implica na
aplicação dos termos do artigo 150, do CTN, quanto a contagem do tempo decadencial para o
principal do crédito tributário, no entanto, como os pagamentos foram realizados após o
vencimento, temos de avaliar a questão da mora pelo atraso, além da questão decadencial.
No lançamento por homologação quando ocorre o pagamento antecipado, aplica-
se o artigo 150, do CTN, contando-se o prazo para decadência a partir do fato gerador:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.631 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003007/2003-91

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”
Logo, para o período de apuração de 06/1998, tendo em vista a ocorrência do
pagamento antecipado, mesmo que extemporâneo, e ausente multa e juros de mora, conta-se a
decadência a partir de 1o de julho de 1998, tendo descaído o direito da Autoridade Tributária em
constituir o crédito no dia 1o de julho de 2003. A Recorrente tomou ciência do auto de infração
no dia 23 de julho de 2003, resta então caracterizada a decadência para os períodos de apuração
de abril, maio e junho de 1998.
Tendo sido reconhecida a decadência, não caberia também as multas e juros de
mora.
Com razão a Recorrente.

Conclusão
Tendo em visto todo o exposto, voto por dar provimento parcial à Recorrente no
sentido de reconhecer a decadência referente ao período de apuração de 04/1998, 05/1998 e
06/1998.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 378
DF CARF MF
Original